Tribunal: TJES
Processo: 5008136-88.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008136-88.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA CHAVES TIRADENTES
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela consumidora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta contra Uber do Brasil Tecnologia Ltda., a qual reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando a ré à restituição do valor cobrado indevidamente, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por entender tratar-se de mero aborrecimento cotidiano. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento do dano moral, sustentando que a cobrança indevida e o consequente bloqueio de sua conta no aplicativo lhe ocasionaram prejuízos e constrangimentos, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e dependente do serviço para sua locomoção diária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Analisar se o episódio de cobrança indevida e a impossibilidade de uso do aplicativo de transporte configuram dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, e, em caso positivo, fixar o quantum indenizatório de forma proporcional, razoável e pedagógica.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação do serviço.

4. A sentença reconheceu que o valor foi cobrado indevidamente e que a ré não comprovou a regularidade da transação, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

5. O bloqueio da conta da consumidora em razão de débito indevido, impedindo-a de utilizar o serviço de transporte, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação a direitos da personalidade, sobretudo por atingir pessoa idosa, dependente do aplicativo para sua locomoção.

6. Aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual o tempo despendido para resolver um problema decorrente de falha do fornecedor representa dano moral indenizável.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais pátrios (v.g., TJMS – AC nº 0819565-06.2020.8.12.0001) reconhece o cabimento da indenização em hipóteses nas quais o consumidor perde tempo útil e sofre restrição indevida de serviços essenciais.

8. Quanto ao quantum indenizatório, considerando a gravidade da conduta, o transtorno causado, e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante adequado para compensar o dano sofrido, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar o disposto na Lei nº 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice de correção e a taxa Selic, deduzido o IPCA, para juros moratórios, a partir do evento danoso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A cobrança indevida em plataforma de transporte por aplicativo, que impede o consumidor de utilizar o serviço e o obriga a despender tempo e esforço para resolver o problema, configura dano moral indenizável, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00, valor razoável e proporcional à gravidade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados:

CDC: arts. 6º, VI; 14;

CC: arts. 186 e 927;

Lei nº 9.099/95: arts. 42 e 46;

Lei nº 14.905/2024: art. 1º (alteração do art. 406 do CC).

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp 600.663/RS;

TJMS – AC nº 0819565-06.2020.8.12.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008136-88.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TEREZINHA CHAVES TIRADENTES

RECORRIDOS: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela consumidora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta contra Uber do Brasil Tecnologia Ltda., a qual reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando a ré à restituição do valor cobrado indevidamente, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por entender tratar-se de mero aborrecimento cotidiano. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento do dano moral, sustentando que a cobrança indevida e o consequente bloqueio de sua conta no aplicativo lhe ocasionaram prejuízos e constrangimentos, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e dependente do serviço para sua locomoção diária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Analisar se o episódio de cobrança indevida e a impossibilidade de uso do aplicativo de transporte configuram dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, e, em caso positivo, fixar o quantum indenizatório de forma proporcional, razoável e pedagógica.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação do serviço.

4. A sentença reconheceu que o valor foi cobrado indevidamente e que a ré não comprovou a regularidade da transação, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

5. O bloqueio da conta da consumidora em razão de débito indevido, impedindo-a de utilizar o serviço de transporte, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação a direitos da personalidade, sobretudo por atingir pessoa idosa, dependente do aplicativo para sua locomoção.

6. Aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual o tempo despendido para resolver um problema decorrente de falha do fornecedor representa dano moral indenizável.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais pátrios (v.g., TJMS – AC nº 0819565-06.2020.8.12.0001) reconhece o cabimento da indenização em hipóteses nas quais o consumidor perde tempo útil e sofre restrição indevida de serviços essenciais.

8. Quanto ao quantum indenizatório, considerando a gravidade da conduta, o transtorno causado, e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante adequado para compensar o dano sofrido, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar o disposto na Lei nº 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice de correção e a taxa Selic, deduzido o IPCA, para juros moratórios, a partir do evento danoso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A cobrança indevida em plataforma de transporte por aplicativo, que impede o consumidor de utilizar o serviço e o obriga a despender tempo e esforço para resolver o problema, configura dano moral indenizável, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00, valor razoável e proporcional à gravidade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados:

CDC: arts. 6º, VI; 14;

CC: arts. 186 e 927;

Lei nº 9.099/95: arts. 42 e 46;

Lei nº 14.905/2024: art. 1º (alteração do art. 406 do CC).

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp 600.663/RS;

TJMS – AC nº 0819565-06.2020.8.12.0001.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que ajuizou ação após ter cobrança indevida, pela UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. por uma viagem que não realizou. Diante disso, a Recorrente ingressou com a demanda requerendo a restituição do valor de e o pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a Recorrida a pagar à Recorrente, bem como fundamentou a condenação em danos materiais reconhecendo a relação de consumo e invertendo o ônus da prova, afirmando que a Recorrente demonstrou o fato constitutivo de seu direito e que a Recorrida não demonstrou que o motorista de aplicativo teria fornecido o troco em dinheiro, configurando falha na prestação dos serviços. O pedido de danos morais foi julgado improcedente por não ter demonstrado violação a direitos da personalidade, configurando-se mero aborrecimento do cotidiano.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado para a reforma da sentença e acrescentar o pleito de dano moral a ser arbitrado.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

A Recorrente baseia seu pedido de dano moral no fato de ter sido prejudicada no seu trabalho diário e ter ficado dependente de terceiros para utilizar o aplicativo, em decorrência do excesso cobrado na corrida e do débito lançado indevidamente. A Recorrida, por sua vez, alega que a conta da Recorrente foi reembolsada com R$ 65,91 em Uber Cash , e que o débito se deu por "culpa" do motorista/terceiro ou da própria Recorrente.

No entanto, o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a condenação ao ressarcimento do valor indevido, conforme a sentença, implica que a Recorrente ficou com um débito indevido lançado em seu perfil, o que, de fato, a impediu de utilizar a plataforma normalmente, como alegou.

A situação em tela, portanto, ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, pois em que o consumidor, no caso uma pessoa idosa, ficou impossibilitado de utilizar um serviço essencial de transporte por aplicativo (meio que facilita a mobilidade para pessoas com necessidades especiais, como idosos) devido a um débito indevido.

Ademais, devida a aplicação da teoria do desvio produtivo (perda de tempo útil) ao caso em tela, diante da observância dos três requisitos, quais sejam: I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Portanto, entendo que a postura do recorrido ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, sendo devida a condenação da empresa fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, no intuito de estabelecer valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por fixar os danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais), considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo sofrido pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (taxa SELIC com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)